Tribunal: STF
Processo: HC 102570
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUESTÃO NÃO ARGÜIDA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO AFERIDA NA TESSITURA DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar, per saltum, a possibilidade, ou não, de incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    2. O aprisionamento embasado em dados concretos quanto à premente necessidade da custódia cautelar não padece de vício de fundamentação.



    3. A periculosidade do agente devidamente aferida no bojo do processo-crime é fundamento suficiente para preencher a teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.